Tribunal: TJMT
Processo: 1008383-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Vistos etc.
Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de Execução de Título Extrajudicial (NU 1007097-18.2018.8.11.0003), ajuizada contra DANIEL R. GONÇALVES E CIA. LTDA. E OUTRA, que indeferiu a “quebra do sigilo fiscal” do agravado (ID 47907303- PJE - 1o grau).
O agravante sustenta que “as ferramentas do Bacenjud, Renajud e Infojud dispensam o prévio esgotamento de todos os meios de busca existentes e, em havendo dificuldade ou entraves na localização dos devedores e de seus bens, deve o magistrado condutor do processo, [...], aproveitar o avanço tecnológico em prol da efetividade da prestação jurisdicional”.
Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a “pesquisa patrimonial em nome da parte agravada por meio dos sistemas INFOJUD e RENAJUD” (ID 87264478), com documentos (ID 87264479).
Breve relato.
Em sede de cognição sumária, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade em parte do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Com efeito, considerando os fatos alegados pela parte autora em sua petição inicial (inadimplência do mesmo em relação a Cédula de Crédito Bancário Empréstimo), os elementos de prova constantes nos autos, e por tratar-se de medida de cautela, aliado ao fato de não se verificar haver qualquer pedido de liberação de valores, tem-se que, ao menos nesta fase de cognição sumária, restam presentes os requisitos exigidos para a concessão da medida.
Há que se considerar que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências (AREsp 458537/RJ, SEGUNDA TURMA, MINISTRO OG FERNANADES, Dje 26/02/2018).
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.” (N.U 1001901-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021)
O perigo de dano também encontra amparo, pois, a persistir esse estado de coisas, dificilmente poderá vir a ser satisfeita a obrigação, tornando duvidosa a efetividade da tutela jurisdicional executiva que eventualmente se instaurar.
Com essas considerações, a fim de se evitar prejuízos irreparáveis e visando assegurar o resultado prático da ação, DEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada, determinando a imediata realização das diligências junto ao sistema INFOJUD, na forma requerida.
Comunique-se esta decisão ao juízo a quo (art. 1.019, I do CPC).
Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relatora =